Tribunal: TJES
Processo: 5003821-15.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-15.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLINDINA ALVES SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FATO NOTÓRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MG. ALEGA O REQUERENTE É DE UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA E POSSUI MORADIA ÀS MARGENS DO RIO CRICARÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PREVALECENDO A CULTURA PESQUEIRA, ATIVIDADE ESSENCIAL PARA ESTAS COMUNIDADES, SENDO O PEIXE FONTE PRIMORDIAL DE PROTEÍNA ANIMAL E IMPORTANTE COMPONENTE NA GERAÇÃO DE RENDA. O REQUERENTE SEMPRE EXERCEU A ATIVIDADE DE PESCADOR, SUA FONTE DE RENDA E DE SUBSISTÊNCIA, EFETUANDO AS SUAS ATIVIDADES PESQUEIRAS COMO FORMA DE PROVER O SUPRIMENTO DIÁRIO DE PROTEÍNA PARA CONSUMO PESSOAL E DE SUA FAMÍLIA E, EVENTUALMENTE, UTILIZANDO OS PEIXES COMO ESCAMBO. RELATA PERTENCER A UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA E POSSUIR MORADIA ÀS MARGENS DO RIO CRICARÉ, EM SÃO MATEUS. INFORMA QUE VIVE EM LOCAL RÚSTICO E ADUZ NÃO TER TIDO CONHECIMENTO PARA BUSCAR SEUS DIREITOS A ÉPOCA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, O PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL PELAS REQUERIDAS ATÉ QUE SEJA RESTABELECIDA AS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, BEM COMO DANOS MATERIAIS E MORAIS NO VALOR DE R$23.980,00 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS).
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA, E JULGAR PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO. CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS ALEGADOS PELA PARTE, MAS SOMENTE SOBRE OS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, TAL COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. INSTA ESCLARECER QUE CABE À PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. A REQUERENTE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO QUE SE ATRIBUI A ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCIA. MUITO EMBORA A AUTORA TENHA ADUZIDO ATUAR NA PESCA NO RIO CRICARÉ PROMOVENDO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE, DE FATO, EXERCE TAL ATIVIDADE. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)